Tribunal: STF
Processo: RHC 188158
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO CONJUNTA DE ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PARA OITIVA DE TESTEMUNHA POR CARTA PRECATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.



    RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.